Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700004-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.V.M.J., contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que deferiu o pedido de busca e apreensão da menor M.C.C.L.M., para mantê-la na companhia da genitora (ID 42481634). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 42483105). Diante da notícia de que a busca e apreensão foi concretizada, sendo que a questão pertinente à guarda da menor é objeto de discussão em outro processo (0767578-50.2022.8.07.0016), o agravante foi intimado a se manifestar sobre a permanência do interesse recursal (ID 44110438). O recorrente apresentou pedido de desistência do recurso (ID 44500574). HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator